Tribunal: TJDFT
Processo: 0726203-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726203-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARICE CLARA PACHECO, ANDRE DE FREITAS PACHECO APELADO: EULER FABRICIO MARQUES PESSOA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CLARICE CLARA PACHECO e ANDRÉ DE FREITAS PACHECO (réus) contra sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de reintegração de posse movida por EULER FABRÍCIO MARQUES PESSOA, julgou procedentes os pedidos iniciais para, confirmando a liminar anteriormente concedida, determinar a reintegração do autor na posse do imóvel situado no Lote 14 do SMLN 11, Lago Norte, Brasília/DF e condenar os réus ao pagamento dos alugueis devidos pela utilização do imóvel, a serem arbitrados em sede de liquidação de sentença, a partir de 26.4.2021, até a sua efetiva desocupação, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada obrigação. Ainda, determinou a expedição de mandado de reintegração, concedendo o prazo de 15 dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo. E condenou os réus ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 15% do valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em face de Clarice, por ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 33719981). Os apelantes pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Brevemente relatados, decido. Compulsando os autos, verifica-se que o apelado ajuizou ação de reintegração de posse em face dos apelantes, aduzindo que, em 08/05/2007, adquiriu, de maneira onerosa, os direitos possessórios sobre o imóvel objeto da ação e desde então exerceu os atos inerentes à posse direta do imóvel. Narrou, ainda, que, visando manter os cuidados com manutenção e vigilância sobre o bem, em 01/06/2016, contratou o apelante André de Freitas Pacheco como caseiro, facultando-lhe residir no imóvel. Nesse contexto, André levou sua mãe, a apelante Clarice Clara Pacheco, para morar no imóvel. Posteriormente foi surpreendido com a propositura da ação de usucapião sobre o bem por Clarice (Processo no. 0738961-04.2017.8.07.0001). Diante de tais fatos, considerando ter havido quebra de confiança, rescindiu o contrato de trabalho com o empregado André. Não obstante, os apelantes não desocuparam o imóvel voluntariamente. Pediu a concessão de liminar para reintegrá-lo na posse do imóvel e, no mérito, a confirmação da liminar e a condenação da apelante Clarice ao pagamento de alugueis no valor de R$ 1.000,00 desde 26/04/2021 até a efetiva desocupação. A liminar foi deferida (ID 33718835). Contra a supracitada decisão, houve a interposição de agravo de instrumento pela ré, ora apelante, Clarice (Processo no. 0727081-76.2021.8.07.0000), sendo deferida a liminar para suspender os efeitos da decisão proferida na primeira instância. No entanto, antes do julgamento de mérito do agravo, sobreveio a sentença na ação originária que julgou procedente os pedidos e, confirmando a liminar, determinou a reintegração do autor na posse do imóvel, o que acarretou a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento. Interposta a presente apelação contra a sentença, os apelantes pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. Ademais, o 1.012, §4o, do Código de Processo Civil estabelece que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. A apelante Clarice é pessoa idosa, tem como renda apenas seus proventos de aposentadoria, no valor de um salário-mínimo, e reside há algum tempo no imóvel objeto do litígio, fato reconhecido pelo próprio apelado, que, inclusive, afirmou que a ocupação da apelante decorria de contrato de trabalho que mantinha com o filho dela. E, rescindido o contrato, não tendo a apelante desocupado o imóvel, ficando caracterizado o esbulho possessório. Assim, a reintegração do apelado na posse do imóvel poderá acarretar dano grave ou de difícil reparação à apelante. Nas razões recursais (ID 33720035), os apelantes alegam que, apesar de o apelado ter apresentado documento de aquisição dos direitos possessórios sobre o imóvel objeto da ação, não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo exercício da posse. Por outro lado, os depoimentos prestados pelas testemunhas e informantes ouvidos em juízo comprovam que o apelante André, em que pese formalmente contratado como caseiro pelo apelado, nunca morou ou trabalhou no imóvel, bem como que a apelante Clarice era quem residia no local, exercendo posse com animus domini. Logo, considero relevante a fundamentação e entendo necessária a concessão de efeito suspensivo ao apelo para melhor análise das provas quanto à melhor posse, no caso. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, verifica-se a presença da relevância da fundamentação e do risco de dano grave ou de difícil reparação, os quais justificam o deferimento do efeito suspensivo ao apelo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido e CONCEDO efeito suspensivo ao apelo. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 25 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator